Tribunal: TJDFT
Processo: 0703892-46.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0703892-46.2020.8.07.0019 EMBARGANTE: W.S.A.S. EMBARGADO: M.P.D.F.T. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de W.S.A.S. (ID 56274036), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator